Tribunal: TJMT
Processo: 1007134-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007134-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Judicial, Tratamento da Própria Saúde, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER CEZAR FACHONE - CPF: 727.747.469-49 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE EM ATIVIDADE – BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI DESTINADO TÃO SOMENTE AOS SERVIDORES EM INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE NA ADI No 6.025 –

TEMA / REPETITIVO No 1.037 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, são isentos de imposto de renda os rendimentos percebidos a título de aposentadoria, por portadores de moléstia grave; dispositivo este declarado constitucional pelo Plenário da Suprema Corte, nos autos da ADI no 6.025/DF.

Não se aplica a isenção do imposto de renda aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral. Tese firmada no Tema / Repetitivo no 1.037 / STJ.

A pretensão de interpretação extensiva da lei encontra óbice intransponível em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WAGNER CEZAR FACHONE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária
1007134-91.2019.811.0041
, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o Apelante que, embora seja servidor público ativo, pretende o reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, que contempla os portadores de doenças graves, em inatividade.

Argumenta que, o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 prevê a isenção do imposto de renda dos rendimentos percebidos a título de aposentadoria, por portadores de neoplasia maligna.

Afirma que, a Convenção de Nova York, sobre os direitos das pessoas com deficiência foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro com status de norma constitucional.

Alega que, o entendimento exarado pela Suprema Corte e pela Corte Superior, sobrepõe normas infraconstitucionais à Constituição Federal e à Convenção de Nova York.

Aduz que, pretende a promoção de interpretação de norma de isenção à luz dos princípios constitucionais e àqueles recebidos pelo ordenamento jurídico como Emenda Constitucional.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para fins de concessão da isenção do imposto de renda, por se tratar de portador de moléstia grave, ainda que em atividade.

Contrarrazões no id. 59568228.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da questão subsiste em aferir se o servidor em atividade, portador de moléstia grave, faz
jus
à isenção do imposto de renda.

Vejamos o disposto na Lei no 7.713/88:

“ Art.
6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Nos termos da legislação de regência, são isentos de imposto de renda, os rendimentos percebidos a título de aposentadoria,
por portadores de moléstia grave.

Destarte, a interpretação extensiva da lei, no sentido de que que
a isenção do imposto de renda aos portadores de moléstia grave seria aplicável, de mesmo modo, aos servidores em atividade, encontra-se em dissonância à orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O Plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.025/DF, sob a Relatoria do e. Min. Alexandre de Moraes, considerou constitucional o Art. 6o da Lei no 7.713/88, consignando que, a legislação, ao dispor sobre a concessão de isenção tributária, estabeleceu critérios cumulativos para o seu deferimento, dentre os quais se incluem a
inatividade,
além da enfermidade grave.

A propósito, colaciono a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2.
A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave
, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3.
Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente.
Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (DJ 20/04/2020)

De mesmo modo, a Corte Superior, por ocasião de julgamento do Tema / Repetitivo no 1.037, firmou tese no sentido de que, não se aplica a isenção do imposto de renda, aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral, senão vejamos a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 43, INC. I E II, E 111, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. ART. 6°, INC. XIV e XXI DA LEI No 7.713/88. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA
.
GRAVE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1.
O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral
. (..,)6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei no 7.713/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Precedentes do STJ. 7. O art. 6o da Lei no 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos “proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional”. A partícula "e" significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo "e" para evitar a repetição do termo “proventos”, e não para referir-se à expressão “rendimentos” contida no caput 8. Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o art. 43, inc. I e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria o conceito de renda para fins tributários, abrangendo as expressões "renda" (inc. I) e "proventos" (inc. II). A expressão "renda" é o gênero que abrange os conceitos de "renda" em sentido estrito ("assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos"), e de "proventos de qualquer natureza" ("assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior"). O legislador pode estabelecer isenções específicas para determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção se refira ao termo "renda" no sentido mais amplo. 9.
Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário
. 10. O acórdão recorrido usou o fundamento de que o legislador teria usado o termo "proventos" em decorrência do estado da arte da Medicina no momento da edição da Lei no 7.713/1988. Argumentou que, em tal época, as doenças elencadas, por sua gravidade, implicariam sempre a passagem do trabalhador à inatividade, e que a evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a necessidade de se ajustar a expressão linguística da lei à nova realidade social, porque pessoas acometidas daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, graças ao progresso da Medicina. O argumento perde sentido, ao se recordar que a isenção do art. 6°, XIV, da no Lei 7.713/1988 foi objeto de duas alterações legislativas específicas que mantiveram o conceito estrito de proventos, a demonstrar que o intuito do legislador foi manter o âmbito limitado de incidência do benefício. 11.
Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral."
. 12. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.

Feitas estas considerações, não obstante o esforço argumentativo do Recorrente, a pretensão encontra óbice intransponível, em entendimento exarado pelo Pretório Excelso em controle concentrado de constitucionalidade, bem como em

julgamento de recurso especial repetitivo pelo Tribunal da Cidadania, de observância obrigatória, conforme disposto no Art. 927, Inciso I e III do Código de Processo Civil, bem como do artigo 28, parágrafo único da Lei no 9.868/99.

A título de esclarecimento, conforme consignado pelo Ministro Gilmar Mendes, em seu voto proferido nos autos da ADI no 6.025/DF, a Convenção de Nova York não poderia ser utilizada em defesa de extensão de isenção fiscal em favor de portadores de doença grave em atividade, pois, a mencionada Convenção não impõe a concessão de benefício fiscal, bem como, não necessariamente, o portador de moléstia grave se enquadra como deficiente.

De mesmo modo, estabelece a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal que, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, em consonância aos precedentes e nos termos do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, mostrando-se inviável ao Poder Judiciário, atuando como legislador, outorgar isenção tributária não prevista expressamente em lei.

Feitas estas considerações, diante do efeito vinculante do entendimento exarado pelas Cortes Superiores, de rigor a manutenção da sentença objurgada, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de isenção do imposto de renda, à servidor portador de doença grave, em atividade.

Por fim, diante da previsão contida no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, no sentindo de que, incumbe ao Tribunal, ao julgar recurso, majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal; de rigor a elevação da verba para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021